Tribunal: TJPA
Processo: 0808304-63.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808304-63.2022.8.14.0051

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

APELADO: DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES PROCESSUAIS APÓS SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 272, § 5º, DO CPC. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARTS. 1.010, II E III, E 932, III, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de títulos executivos extrajudiciais representados por duplicatas mercantis por indicação, ao fundamento da ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias à empresa executada ou a terceiro legitimamente autorizado, extinguindo a execução correlata. A apelante suscitou nulidade das intimações processuais realizadas após substabelecimento sem reserva de poderes, requerendo a desconstituição da certidão de trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem para regular intimação da sentença. Subsidiariamente, postulou a reforma da decisão de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a ausência de intimação do advogado substabelecido, sem prévio pedido expresso de exclusividade, enseja nulidade dos atos processuais posteriores e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado; e
(ii)
subsidiariamente, verificar se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos adotados pela sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, a nulidade decorrente da ausência de intimação de determinado patrono pressupõe requerimento expresso para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em seu nome, não bastando a mera juntada de substabelecimento sem reserva de poderes.

4.

Inexistindo pedido específico de intimação exclusiva do advogado substabelecido e ausente demonstração concreta de prejuízo processual, incide o princípio
pas de nullité sans grief
,
consagrado no art. 282 do CPC, inviabilizando o reconhecimento da nulidade suscitada.

5.

Mantida a validade das intimações processuais e da certidão de trânsito em julgado, revela-se intempestiva a apelação interposta após o decurso do prazo legal, circunstância que impõe o seu não conhecimento.

6.

Ainda que superado o óbice da intempestividade, o recurso não comportaria conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença, especialmente quanto à ausência de comprovação da entrega das mercadorias à executada, limitando-se à reprodução de alegações genéricas e precedentes dissociados da motivação adotada pelo juízo de origem.

7.

Configurada a hipótese prevista nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, mostra-se inviável o conhecimento do recurso também sob esse fundamento subsidiário.

8.

Mantida a sucumbência da apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:

1.
A juntada de substabelecimento, ainda que sem reserva de poderes, não acarreta, por si só, nulidade das intimações processuais, sendo indispensável a formulação de pedido expresso de intimação exclusiva do advogado indicado, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

2.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso, conforme os arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

3.
Interposta a apelação após o trânsito em julgado regularmente certificado, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade e o consequente não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 282; 932, III; 1.010, II e III; 85, § 11.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preliminarmente
,
delibero
acerca do pedido formulado pelo apelante no sentido de ter a preferência de julgamento e de ter o direito a fazer sustentação oral, bem como acerca dos procedimentos necessários para sua realização, com a posterior disponibilização do respectivo link de acesso e demais orientações necessárias (ID 37121492).

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o requerimento de destaque ou de retirada de pauta para julgamento presencial não ostenta natureza potestativa, sujeitando-se à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso em exame, verifica-se que o recorrente não indicou circunstância específica, objetiva e excepcional apta a demonstrar efetivo prejuízo decorrente da manutenção do julgamento em ambiente virtual. As alegações apresentadas não apontam qualquer peculiaridade do caso concreto que inviabilize ou comprometa o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa por meio dos instrumentos disponibilizados para o julgamento eletrônico.

Conforme dispõe o art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como a regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assegurada às partes a possibilidade de realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante a juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, circunstância que preserva integralmente as prerrogativas profissionais da advocacia e a participação efetiva dos patronos no ato de julgamento.

Ressalte-se que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas específicas destinadas à viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, garantindo aos advogados amplo acesso aos meios necessários ao exercício desse direito, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às garantias inerentes ao devido processo legal.

Nesse sentido, disponibilizam-se os seguintes canais de orientação institucional:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Cumpre destacar, ademais, que o direito à sustentação oral não se confunde com pretenso direito subjetivo ao julgamento presencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade ou cerceamento de defesa na manutenção do julgamento em sessão virtual quando assegurada à parte a possibilidade de apresentação de sustentação oral por meio eletrônico. Nesse sentido:

Não há nulidade no julgamento realizado em plenário virtual quando oportunizada à defesa a apresentação de sustentação oral pelos meios eletrônicos disponibilizados pelo Tribunal, inexistindo direito subjetivo da parte ao julgamento presencial.

(STJ, AgRg no AgRg no HC nº 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024).

Acrescente-se que a presente demanda possui tramitação prolongada, recomendando-se a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de modo a evitar delongas desnecessárias na entrega da prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, ausente demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar a retirada do feito da pauta virtual, não há razões para o acolhimento do pleito formulado.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, formulado na petição de ID 37121492, mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada, facultando-se à parte recorrente a utilização dos meios eletrônicos disponibilizados por este Tribunal para a apresentação de sustentação oral, nos termos da regulamentação aplicável.

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DAGOSTIM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos dos Embargos à Execução n.º 0808304-63.2022.8.14.0051, opostos por
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
em face da execução fundada em duplicatas mercantis por indicação.

A
sentença
recorrida, lançada sob o Id. 30373137, julgou procedentes os embargos à execução, com fundamento nos arts. 487, I, 917, I, e 920, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação executada e extinguindo o processo executivo associado n.º 0801091-06.2022.8.14.0051. Concluiu o Juízo singular que, embora a execução estivesse lastreada em duplicatas por indicação, a empresa exequente não comprovou a efetiva entrega das mercadorias à executada ou a terceiro legitimamente autorizado, tendo os comprovantes de recebimento sido subscritos por pessoa vinculada à empresa diversa da embargante. Registrou, ainda, que a embargada, apesar de regularmente intimada, deixou de apresentar impugnação aos embargos, tendo sido decretada sua revelia. Ao final, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a empresa embargada interpôs
apelação
(Id. 30373145), sustentando, preliminarmente, a nulidade das intimações processuais realizadas após a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes em favor do advogado Cristiano Destro Locks, ocorrida em 14/02/2024. Alega que o patrono substabelecido jamais foi intimado da sentença proferida em 07/08/2024, tampouco dos atos posteriores, inclusive da certidão de trânsito em julgado, circunstância que teria inviabilizado o exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito de recorrer. Aduz que o recurso somente foi interposto após o conhecimento da existência da sentença, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade das intimações posteriores ao substabelecimento, a desconstituição da certidão de trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem para regular intimação da decisão. Subsidiariamente, sustenta que os documentos acostados à execução seriam suficientes para demonstrar a regularidade do crédito executado, postulando a reforma da sentença.

Posteriormente, a apelante apresentou
memoriais
reiterando que o substabelecimento ocorreu sem reserva de poderes, passando o novo patrono a ser o responsável exclusivo pela representação processual, razão pela qual requereu a anulação dos atos praticados após a juntada do referido instrumento, inclusive da certidão de trânsito em julgado.

Em contrarrazões (Id. 30373152), a apelada suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não enfrentariam especificamente os fundamentos adotados na sentença. Sustentou, ainda, a intempestividade do apelo, asseverando que inexistiu requerimento expresso para intimação exclusiva do advogado substabelecido, de modo que as comunicações processuais realizadas seriam válidas, nos termos do art. 272, §2º, do CPC. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de comprovação da entrega das mercadorias à empresa embargante.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a duas questões: aferir se houve nulidade das intimações processuais realizadas após a juntada do substabelecimento em favor do patrono da apelante, com repercussão sobre a certidão de trânsito em julgado e a tempestividade do apelo;

e se superada a questão preliminar, examinar a correção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

A solução da primeira questão mostra-se suficiente para o deslinde do recurso.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em 07/08/2024 (Id. 30373137), tendo sido posteriormente certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 25/09/2024 (ID 30373140).

A apelação somente foi protocolizada em 05/03/2025, circunstância reconhecida pela própria recorrente, que atribui a intempestividade do recurso à alegada ausência de intimação do advogado substabelecido.

A tese recursal funda-se na alegação de que, em 14/02/2024, teria ocorrido substabelecimento sem reserva de poderes em favor do advogado Cristiano Destro Locks, passando este a ser o único representante processual da recorrente, sem que, contudo, tivesse sido intimado dos atos posteriores.

Entretanto, ainda que se admita a juntada do substabelecimento, a nulidade das intimações não pode ser reconhecida de forma automática.

O
art. 272, §2º,
do Código de Processo Civil
,
dispõe que,
sob pena de nulidade,
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, o
§5º
do mesmo dispositivo estabelece que, constando dos autos
pedido expresso
para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

A nulidade, portanto, somente se configura quando houver
pedido expresso de intimação exclusiva
, não bastando a mera existência de substabelecimento ou a atuação concomitante de advogados.

No caso concreto, a própria recorrida, em sede de contrarrazões, sustenta inexistir requerimento específico de intimação exclusiva em favor do patrono substabelecido.

Além disso, a insurgência foi deduzida apenas após a formação da coisa julgada e em momento processual bastante posterior à prolação da sentença, circunstância que impõe cautela no reconhecimento de nulidades, sobretudo diante do princípio
pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo)
consagrado no art. 282 do CPC.

Verifica-se que a recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, a invalidade concreta das intimações realizadas nem comprovou que o advogado anteriormente constituído deixou de integrar regularmente a representação processual perante o sistema eletrônico, limitando-se a alegações genéricas de ausência de ciência dos atos processuais.

Diante desse contexto, concluo que
não restou evidenciada a alegada nulidade apta a desconstituir a certidão de trânsito em julgado
, razão pela qual deve ser reconhecida a intempestividade do apelo.

A certidão acostada aos autos (ID 30373141) atesta que a sentença transitou livremente em julgado em 25/09/2024.

Assim, tendo a apelação sido interposta apenas em 05/03/2025, mostra-se manifesta a sua
intempestividade.

Ainda que superado o óbice relativo à intempestividade recursal, o recurso igualmente não comportaria conhecimento, por manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme suscitado pela apelada em contrarrazões.

Nos termos do
art. 1.010, II e III,
do Código de Processo Civil, a petição de apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais se requer a reforma ou decretação de nulidade da decisão recorrida, bem como o pedido de nova decisão.

A exigência legal traduz o denominado princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual compete ao recorrente desenvolver argumentação apta a infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo julgador de origem, delimitando a extensão da devolutividade recursal e viabilizando o efetivo exercício do contraditório pela parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida julgou procedentes os embargos à execução por reconhecer a
ausência de comprovação da entrega das mercadorias à empresa embargante ou a terceiro legitimamente autorizado
, destacando que os comprovantes de recebimento foram subscritos por pessoa vinculada à empresa diversa daquela indicada como devedora, bem como registrando a revelia da embargada nos embargos à execução.

Todavia, as razões de apelação concentram-se, essencialmente, na alegação de nulidade das intimações processuais decorrente da ausência de ciência do advogado substabelecido, limitando-se a reproduzir extensa transcrição de precedentes acerca da matéria, sem desenvolver impugnação específica e adequada aos fundamentos centrais que embasaram a sentença de mérito.

Com efeito, embora haja referência genérica à existência de DACTEs, comprovantes de entrega, instrumentos de protesto e faturas, a recorrente não enfrenta objetivamente a premissa decisória adotada pelo Juízo de origem, consistente no fato de que os comprovantes de entrega constantes do processo executivo estariam vinculados a pessoa jurídica diversa da embargante, circunstância que conduziu ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

Dessa forma, ainda que afastada a preliminar de intempestividade pelo Colegiado, o recurso igualmente não mereceria conhecimento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade. Subsidiariamente, caso vencido este fundamento quanto ao reconhecimento da intempestividade, deixo consignado que o recurso igualmente não comportaria conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do Código de Processo Civil.

Mantenho, por conseguinte, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026